Tribunal: TJSP
Processo: 1001883-23.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDOR ESTADUAL – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO – AFAM - INCORPORAÇÃO DO ALE - PRESCRIÇÃO – Reconhecimento da prescrição afastado – Termo inicial da fase executória que se inicia com o trânsito em julgado da ação coletiva – Precedentes do C. STJ - - Julgamento do

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDOR ESTADUAL – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO – AFAM - INCORPORAÇÃO DO ALE - PRESCRIÇÃO – Reconhecimento da prescrição afastado – Termo inicial da fase executória que se inicia com o trânsito em julgado da ação coletiva – Precedentes do C. STJ - - Julgamento do Recurso Extraordinário no 573.232 (Tema no 82) e do RE 612.043/PR (Tema 499 do STF) - Caso em tela que não trata do mesmo objeto decidido nos mencionados Recursos Extraordinários - Extensão dos efeitos da decisão aos que se associaram após a impetração do "writ" – Possibilidade - Associação que possui legitimidade extraordinária, na qualidade de substituto processual - Defesa de interesses de grupo, categoria ou classe - Irrelevância do momento de associação - Desnecessidade de autorização especial expressa de cada associado – Inteligência dos art. 5o, inc. LXX, alínea "b", da CF/1988 e arts. 21 e 22 da Lei n° 12.016/2009 - Incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE), para todos os fins legais, incluindo-o no cálculo do RETP, Adicional de Tempo de Serviço e Sexta- Parte – Sentença reformada, com retorno dos autos para homologação ou não dos cálculos - Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001883-23.2020.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante WILSON
BONIFACIO SOARES, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001883-23.2020.8.26.0047 -
2
VOTO No 19.500
APELAÇÃO No 1001883-23.2020.8.26.0047
APELAÇÃO

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

SERVIDOR ESTADUAL MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO
MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE
SÃO PAULO
AFAM - INCORPORAÇÃO DO ALE -
PRESCRIÇÃO Reconhecimento da prescrição afastado
Termo inicial da fase executória que se inicia com o trânsito
em julgado da ação coletiva Precedentes do C. STJ - -
Julgamento do Recurso Extraordinário no 573.232 (Tema no
82) e do RE 612.043/PR (Tema 499 do STF) - Caso em tela
que não trata do mesmo objeto decidido nos mencionados
Recursos Extraordinários - Extensão dos efeitos da decisão aos
que se associaram após a impetração do “writ” Possibilidade
- Associação que possui legitimidade extraordinária, na
qualidade de substituto processual - Defesa de interesses de
grupo, categoria ou classe - Irrelevância do momento de
associação - Desnecessidade de autorização especial expressa
de cada associado Inteligência dos art. 5o, inc. LXX, alínea
“b”, da CF/1988 e arts. 21 e 22 da Lei n° 12.016/2009 -
Incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE), para
todos os fins legais, incluindo-o no cálculo do RETP,
Adicional de Tempo de Serviço e Sexta- Parte Sentença
reformada, com retorno dos autos para homologação ou não
dos cálculos - Recurso provido, com determinação.
1. Trata-se de execução de sentença movida por
WILSON BONIFACIO SOARES em face da FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, requerendo a homologação da quantia de
R$7.668,95 (fls. 16), referente à incorporação do ALE nos vencimentos do
exequente e reflexos, no período de 25.06.12 à 01.03.13, conforme título
executivo oriundo do mandado de segurança coletivo impetrado pela
ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS MILITARES DO ESTADO
DE SÃO PAULO (AFAM) em face do CHEFE DO CENTRO INTEGRADO DE
APOIO FINANCEIRO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001883-23.2020.8.26.0047 -
3
(CIAF) (processo n.o 0027112-62.2012.8.26.0053).
A r. sentença de fls. 585/89, cujo relatório é
adotado, acolheu a preliminar fazendária para reconhecer a prescrição do
direito invocado na inicial, nos termos do art. 487, II, da CPC. Pela
sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas judiciais e
despesas processuais, e honorários advocatícios em 10% do valor da causa.
Apela o exequente às fls. 597/606, pleiteando o
afastamento da prescrição e a homologação do cálculo apresentado na inicial.
Aduz que o presente cumprimento de sentença tem por finalidade a execução
de sentença, transitada em julgado, nos autos do mandado de segurança
coletivo no 0027112-62.2012.8.26.0053, e não à cobrança de parcelas
pretéritas ao mandado de segurança. Portanto, não há que se falar em
interrupção de prazo prescricional, haja vista que a prescrição, no caso em
apreço, somente surge após o trânsito em julgado do mandamus que ocorreu
no dia 17/06/2015. Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que seja
determinada a homologação do cálculo apresentado na inicial.
Recurso
processado,
com
apresentação
de
contrarrazões às fls. 617/20.
É O RELATÓRIO.
2. O recurso comporta provimento.
No tocante a discussão dos limites subjetivos
(beneficiários) da decisão proferida em favor de Associação de Classe, o
Recurso Extraordinário no 573.232/SC julgou Tema de repercussão geral
enunciado nos seguintes termos: “82 - Possibilidade de execução de título
judicial, decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade
associativa, por aqueles que não conferiram autorização individual à
associação, não obstante haja previsão genérica de representação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001883-23.2020.8.26.0047 -
4
associados em cláusula do estatuto”. (grifo nosso).
Ocorre que a demanda em tela não trata de ação
ordinária coletiva, mas sim de mandado de segurança coletivo ajuizado por
associação, de modo que a legitimidade da propositura da demanda advém do
art. 5o, LXX, alínea b, da CRFB, que não foi objeto de análise da mencionada
repercussão geral, conforme, por sinal, destacou o Ministro MARCO AURELIO,
Relator designado para redigir o acórdão:
“Presidente, se entendermos que as associações se
igualam aos sindicatos, atribuiremos ao Legislador
constituinte a inserção não apenas de palavras, mas de
preceitos inócuos na Constituição Federal. Partiremos
para igualar o que previsto no inciso XXI do artigo 5o
com o que se contém no inciso LXX. Aqui, sim, tem-se o
abandono da exigência da representação retratada numa
autorização expressa, no que se previu:
Art. 5o (...)
LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser
impetrado por:
(...)
b)
organização
sindical,
entidade
de
classe
ou
associação legalmente constituída e em funcionamento
há pelo menos um ano (...).
Mas para essa ação específica, mandamental. Não ação
ordinária de cobrança, como tivemos, e que desaguou no
título executivo que se quer estender a quem não foi
mencionado na inicial como beneficiário, ou seja, em
relação...”
Logo, o caso dos autos, por se tratar de Mandado
de Segurança Coletivo e não de ação de conhecimento, não se coaduna com
o objeto da lide julgada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001883-23.2020.8.26.0047 -
5
Por outro lado, o STF, ao concluir o julgamento
do incidente de Repercussão Geral Tema n. 499, atrelado ao RE n.
612.043/PR, transitado em julgado em 14/08/2018, definiu a seguinte
tese acerca dos limites subjetivos da coisa julgada referente à ação
coletiva proposta por entidade associativa de caráter civil:
A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de
ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação
civil na defesa de interesses dos associados, somente
alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do
órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou
até a data da propositura da demanda, constantes da
relação jurídica juntada à inicial do processo de
conhecimento.
Ocorre que forma, o RE 612.043/PR (Tema n.
499) não cuida de ação mandamental, mas de ações coletivas, quando
então a regra constitucional aplicável é a do art. 5o, inc. XXI, da CF/1988,
logo, também não se aplica ao presente caso.
3. Cumpre salientar que os limites subjetivos da
coisa julgada material formada na ação mandamental coletiva não restringem
a eficácia do julgado somente àqueles servidores que eram associados da
então impetrante no momento da impetração.
A inclusão de beneficiários, sem autorização
expressa, mostra-se cabível ante a legitimidade extraordinária de associação
legalmente constituída para impetrar mandado de segurança coletivo em
substituição dos associados conforme o disposto no art. 5o, LXX, “b”, da
CF/1988.
Isto porque, diversamente do que ocorre com as
ações coletivas ajuizadas com fulcro no inciso XXI, do artigo 5o, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001883-23.2020.8.26.0047 -
6
Constituição Federal, nas quais o ente associativo age como representante
dos associados que assim a autorizaram em caráter específico, tem-se que em
se tratando de mandado de segurança coletivo impetrado com base no inciso
LXX, alínea “b”, do mesmo artigo 5o, há verdadeira substituição processual,
postulando a associação em nome próprio, na condição de substituta, direito
alheio, pertencente ao grupo substituído.
O E. Supremo Tribunal de Justiça firmou o
entendimento, por meio da súmula n° 629, de que:
“A impetração de mandado de segurança
coletivo por entidade de classe em favor dos
associados independe da autorização destes.”.
Portanto, sequer há necessidade de autorização
específica por parte de cada associado, entendimento este sufragado no
Supremo Tribunal Federal:
“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de
segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa.
Autorização expressa dos associados. Relação
nominal.
Desnecessidade.
Precedentes.
1.
É
pacífica a jurisprudência desta Corte de que as
associações,
quando
impetram
mandado
de
segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam
como substitutos processuais, não dependendo,
para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização
expressa de seus associados, nem de que a relação
nominal desses acompanhe a inicial do mandamus,
consoante firmado no julgamento do MS no
23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen
Gracie. 2. Agravo regimental não provido.
(STF - RE 501953 AgR/DF Rel. Min. Dias Toffoli)
Reputo igualmente inexistir limitação temporal para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001883-23.2020.8.26.0047 -
7
que os interessados se beneficiem dos efeitos advindos da concessão da
segurança, devendo esta favorecer inclusive aqueles servidores inativos que
se afiliaram à associação posteriormente.
Nesta esteira, inclusive, vem decidindo o Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO
DE ATIVIDADE DO CICLO DE GESTÃO. CGC.
DECISÃO
EM
EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA
PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA
JULGADA.
AFILIADOS
ÀS
ENTIDADES
IMPETRANTES APÓS A DATA DA IMPETRAÇÃO.
DIREITO
GARANTIDO
DA
CATEGORIA.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
FUNDAMENTOS NOVOS NÃO FORAM CAPAZES
DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. Agravo
regimental improvido”.
(STJ - AgRg no REsp 910.410/DF
Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior)
Por isso, para beneficiar-se da decisão proferida no
mandado de segurança coletivo, basta que se comprove a condição de
associado da entidade impetrante, independentemente da época da filiação,
como no caso dos autos, cuja comprovação está às fls. 22/33.
Nesse contexto, forçoso concluir que o decisum que
concede a ordem pleiteada no mandado de segurança coletivo possui eficácia
subjetiva ampla, ultra parte, de forma que alcança não apenas os associados
anteriores à impetração do writ, como também todos aqueles que se
associarem posteriormente.
4. Outrossim, verifico não ser caso de prescrição.
Em se tratando de cumprimento de sentença, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001883-23.2020.8.26.0047 -
8
termo inicial da fase executória firma-se pelo trânsito em julgado da ação
coletiva (REsp 1654984/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017).
De se ressaltar que o presente caso, não se trata de
uma ação de cobrança de período anterior à impetração do mandamus, mas
sim, de cumprimento de sentença de decisão proferida em autos do mandado
de segurança coletivo, ou seja, de período posterior à impetração do referido
mandado de segurança.
À vista disso, considerando que o trânsito em
julgado da decisão que concedeu a ordem no mandado de segurança ocorreu
em 17/06/2015 e o presente cumprimento de sentença foi iniciado em
19/03/2020, conclui-se que não transcorreu o lapso prescricional, contado
conforme a regra do artigo 1o, do Decreto n.o 20.910/32.
5. Anoto que descabe qualquer manifestação
quanto à legalidade ou constitucionalidade da extensão da incorporação do
ALE sobre os vencimentos/proventos integrais, em razão de coisa julgada,
pois a matéria restou devidamente apreciada nos autos do Mandado de
Segurança 00271112.62.2012.8.26.0053, impetrado pela Associação Fundo
de Auxílio Mútuo dos Policiais Militares do Estado de São Paulo - AFAM.
O V. Acórdão executado foi claro ao “condenar a ré
a incorporar o Adicional de Local de Exercício (ALE) aos vencimentos dos
associados da apelante, para todos os efeitos legais, bem como para
condenar o apelado ao pagamento das diferenças decorrentes do novo cálculo
sobre as prestações vencidas” (fls. 82/87), sendo certo, ainda que o pedido
inicial foi expresso ao pleitear a incorporação do Adicional de Local de
Exercício - ALE, ao salário base (padrão) para todos os fins legais, inclusive
para a incidência sobre os quinquênios, sexta-parte, Regime Especial de
Trabalho Policial (RETP) e outras verbas que compõem os vencimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001883-23.2020.8.26.0047 -
9
Assim, não há como se restringir a incidência do
ALE em razão da coisa julgada.
6. Também não há que se tomar como base o
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS
No
2151535-83.2016.8.26.0000, alegando que foi fixada a tese jurídica de que
não se admite a incorporação de 100% do ALE ao salário base, mas
reconhece a correta incorporação do ALE em 50% sobre o salário base e 50%
sobre o RETP, conforme determina a Lei Complementar Estadual n.
1.197/2013.
Verifica-se que o apelante cobra nestes autos
período posterior à impetração do Mandado de Segurança Coletivo, qual seja
25/06/2012 a 01/03/2013, quando houve a incorporação do ALE nos
vencimentos dos policiais militares, enquanto o citado IRDR no
2151535-83.2016.8.26.0000 trata da Lei Complementar no 1.197/13 que teve
sua vigência a partir de 1o de março de 2013.
Assim, claramente a Lei Complementar no 1.197/13
não pode retroagir para atingir período anterior a sua existência.
Diante de tal cenário, incabível qualquer alegação
no sentido de reapresentação dos cálculos para que seja observado o IRDR no
2151535-83.2016.8.26.0000.
Desta feita, é caso de reforma da sentença
recorrida, afastando a prescrição reconhecida, invertendo-se os ônus da
sucumbência.
7. Entretanto, os cálculos apresentados não podem
ser acolhidos nesta Instância, pois devem ser objeto de discussão em 1o Grau,
sob pena de supressão de um grau de jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001883-23.2020.8.26.0047 -
10
Assim, os autos devem retornar a origem para a
apuração do cálculo do valor devido.
8.
Considera-se
questionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência consagrada,
inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que para fins de
interposição de recursos extremos às cortes superiores é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida.
9. Ante o exposto, dou provimento ao recurso de
apelação, para afastar a prescrição, com determinação de retorno dos
autos à origem para análise dos cálculos apresentados e prosseguimento
dos demais atos do processo.
Por ocasião da remessa ao primeiro grau, corrija a
serventia o cadastro do processo para deixar de constar o benefício da Justiça
Gratuita ao exequente, que foi indeferido a fls. 525.
PONTE NETO
Relator